Tribunal: TJMT
Processo: 1037823-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037823-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO TEIXEIRA LORDEIRO - CPF: 138.063.001-00 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037823-37.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO TEIXEIRA LORDEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a conversão de prisão em flagrante em preventiva decretada de ofício pelo magistrado, sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 13.964/2019 suprimiu a possibilidade de decretação de medidas cautelares privativas de liberdade
ex officio
, exigindo provocação do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

4. A conversão de prisão em flagrante em preventiva, sem requerimento ou representação, afronta o sistema acusatório e configura constrangimento ilegal.

5. A jurisprudência do STF e do STJ, incluindo a Súmula nº 676, consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
concedida para revogar a prisão preventiva, mantendo-se as medidas cautelares já impostas na decisão liminar.

Tese de julgamento:
É ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando realizada de ofício pelo magistrado, sem provocação formal do Ministério Público ou representação da autoridade policial, por afronta direta aos postulados do sistema acusatório e às disposições contidas nos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §§ 2º e 4º; 311.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 245131 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 07.10.2024; STF, HC 193592 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 21-02-2022; STJ, Súmula nº 676.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037823-37.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO TEIXEIRA LORDEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática dos delitos tipificados no art. 306 da Lei nº 9.503/97– autos nº 1028708-80.2025.811.0003 (cf. Id. n.º 325032862 – págs. 44-53).

A entidade impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, porquanto a autoridade indicada como coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva por iniciativa própria – de ofício –, desprezando inclusive a manifestação expressa do Ministério Público, que se pronunciara pela concessão da liberdade provisória.

À vista disso, postula a revogação da custódia preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (cf. Id. n.º 325032861).

A liminar foi
deferida
(cf. Id. n.º 325072359).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 325654912).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 329156352).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037823-37.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A leitura minuciosa dos documentos que instruem o feito evidencia que a autoridade policial, ao analisar a situação do paciente quando da segregação flagrancial,
limitou-se a arbitrar fiança
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando que fosse
imediatamente posto em liberdade caso efetuasse o recolhimento da quantia estipulada
. Por ocasião da audiência de custódia, verificou-se que o Ministério Público, embora tenha requerido a homologação do auto de prisão em flagrante, manifestou-se expressamente pela
concessão da liberdade provisória
, condicionada à imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Não obstante, o juízo, invocando a garantia da ordem pública, por considerar presente o risco concreto de reiteração delitiva, procedeu à homologação do auto de prisão em flagrante, convertendo-a, na sequência, em custódia preventiva.

Ocorre que, ao eliminar a expressão “
de ofício
” dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, a Lei nº 13.964/19 estabeleceu a
impossibilidade de o magistrado, por iniciativa própria, impor medidas cautelares privativas de liberdade
, reafirmando, assim, o princípio acusatório como vetor da condução processual penal. Vejamos:

“
Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...]

§ 2º
As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

[...]

§ 4º
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”.

“
Art. 311.
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Em casos tais, em que inexiste representação expressa da autoridade policial ou provocação do Ministério Público, a jurisprudência vem considerando
manifestamente ilegais
tanto a conversão da prisão em flagrante quanto a decretação direta da custódia cautelar
–
sobretudo quando, como no caso presente, o órgão ministerial se manifesta pela concessão da liberdade provisória.

Nesse sentido:

“[...] o Juízo de origem, em que pese manifestação do Ministério Público no sentido do cabimento da liberdade provisória, converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva,
revelando-se a medida manifestamente ilegal
. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(HC 245131 Rcon-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

“[...] É ilegal a conversão em preventiva da prisão em flagrante quando o Ministério Público requer a concessão da liberdade provisória, salvo se houver representação da autoridade policial, o que não é o caso dos autos”.
(HC 193592 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2022 PUBLIC 03-03-2022).

Alinhando-se, igualmente, ao redirecionamento normativo promovido pela Lei nº 13.964/19, o Superior Tribunal de Justiça firmou, por meio da Súmula nº 676, o entendimento de que “
não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva
”.

Considerando, portanto, a ausência de legitimidade para a decretação
ex officio
da prisão preventiva, haja vista que nem o órgão acusador nem a entidade investigativa vislumbraram tal necessidade, reputando suficientes medidas cautelares alternativas ao cárcere para resguardar a regularidade processual e a ordem pública, impõe-se a concessão da ordem em definitivo.

Ante o exposto,
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus
, para afastar em definitivo a custódia cautelar anteriormente decretada, sem prejuízo da manutenção das medidas cautelares fixadas por ocasião do deferimento liminar, cuja decisão ora
ratifico
, em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025